Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021872-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), JEANE CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 057.258.611-63 (AGRAVANTE), DURVALINA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 865.980.581-04 (AGRAVANTE), DENILSON SILVA DE SOUZA - CPF: 818.237.201-10 (AGRAVADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 057.258.671-02 (AGRAVANTE), L. R. D. S. - CPF: 079.527.041-09 (AGRAVANTE), DURVALINA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 865.980.581-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DENILSON SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ INVENTÁRIO ­ DETERMINAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL ­AVALIAÇÃO DOS BENS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO- AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO ­ DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE- PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A determinação judicial, nos autos de inventário, que remete a prática de ato procedimental de avaliação de bens do espólio não se reveste de conteúdo decisório e, portanto, inadmissível o exercício recursal de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por JEANE CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR RIBEIRO DE SOUZA, DURVALINA DE SOUZA RIBEIRO, LAVINIA RIBEIRO DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário por Arrolamento Comum, que indeferiu tacitamente o pedido de desnecessidade de avalição dos bens do espólio.

Requer a reforma da decisão, afastando-se a determinação de avaliação judicial dos bens do espólio, considerando que todos os direitos dos interessados se encontram preservados.

Sem contrarrazões, por se tratar de inventário.

A PGJ opina pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de conteúdo decisório. Caso superado, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEANE CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR RIBEIRO DE SOUZA, DURVALINA DE SOUZA RIBEIRO, LAVINIA RIBEIRO DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário por Arrolamento Comum que indeferiu tacitamente o pedido de desnecessidade de avalição dos bens do espólio.

Deve ser acolhida o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento do recurso.

Isso porque, a juíza
a quo
determinação a avaliação judicial dos bens que compõem o espolio, amparando sua decisão no artigo 664, §1º., do CPC, ou seja, quando há requerimento/impugnação pelo Ministério Público (ou qualquer das partes), e, no caso, de fato, houve pedido expresso do órgão ministerial.

Portanto, carece de conteúdo decisório não cabendo o manejo do recurso de agravo de instrumento.

A determinação para realização da avaliação constitui mero despacho de expediente, integrante do leque procedimental previsto ao processo de inventário. Incapaz, assim, de provocar gravame jurídico aos interessados.

Ou seja, a avaliação determinada constitui simples ato sequencial do processo, de mero impulso, desnudo de atividade cognitiva ou executória jurisdicional (porque incapaz de gerar efeitos, coercitivamente, na esfera jurídico-processual dos interessados), vê-se desprovido de força decisória.

Se não bastasse, havendo herdeiro menor de idade é recomendado a avaliação judicial de bens, para o fim de resguardar seus interesses.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. Caso dos autos em que a herdeira/agravante é menor de idade e, portanto, incapaz, sendo necessária a avaliação judicial de bens, para o fim de resguardar os seus interesses. Inteligência dos artigos 633 do Código de Processo Civil e 2.016 do Código Civil.Agravo provido.” (TJ-RS - AI: 70084964667 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 03/08/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022